Tribunal: TJSP
Processo: 2224142-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de demonstrativo de pagamento do salário mensal da agravante e de contrato de locação residencial – valores que, ante as circunstâncias extraídas dos autos, não se mostram incompatíveis com o benefício pleiteado – gratuidade concedida – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224142-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARINA VALENTIM TELLES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada ANA
PAULA NASTRI PALMIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224142-89.2019.8.26.0000 - Voto 23381
2
VOTO No: 23381
AGRAVO DE INST. No: 2224142-89.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 41a VARA CÍVEL
JUIZ: MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
AGTE.: MARINA VALENTIM TELLES
AGDA.: ANA PAULA NASTRI PALMIERI
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO pedido
amparado em cópias de demonstrativo de pagamento do salário
mensal da agravante e de contrato de locação residencial valores
que, ante as circunstâncias extraídas dos autos, não se mostram
incompatíveis com o benefício pleiteado gratuidade concedida
agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 41a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo (fls. 24), que, nos embargos à execução opostos pela
agravante contra a agravada, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pela
primeira.
Alegou a agravante, em suma, que é analista de departamento
pessoal e recebe mensalmente salário médio no valor e R$ 2.500,00, conforme
comprovado pela documentação juntada. Sua renda é integralmente consumida pelo
custeio de suas necessidades básicas. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da
decisão para o fim de lhe ser concedida a gratuidade da justiça.
Em sua resposta (fls.47/55), a agravada defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do
Juízo de 1o grau (fls. 42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224142-89.2019.8.26.0000 - Voto 23381
3
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
O artigo 4o da Lei no 1.060/50 dispunha que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família”.
Entendia-se, porém, que nos casos de incompatibilidade ou
inconsistência das declarações, evidenciadas por seguros elementos dos autos, podia
o juiz, fundamentadamente, ordenar a demonstração da real necessidade do
benefício. A possibilidade de tal determinação, diga-se, encontra suporte no artigo 5o,
inciso LXXIV da Constituição Federal, que preceitua que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
De se salientar que os dispositivos acima invocados o
constitucional e o infraconstitucional não eram incompatíveis.
Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o
referido dispositivo da Lei no 1.060/50 foi revogado, passando a matéria a ser
regulada pelos artigos 98 a 102 do novo diploma processual.
Estabelece o art. 99, § 2o do CPC que “o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Positivou-se,
portanto,
o
entendimento
jurisprudencial
majoritário no sentido de que a prova da insuficiência de recursos é necessária
somente se a declaração de pobreza for contraditória com a situação socioeconômica
que a parte interessada na obtenção do benefício ostenta, extraída de elementos
constantes dos autos.
À luz de tais considerações preliminares, conclui-se que a
decisão combatida não pode ser prestigiada, uma vez que nada há nos autos a induzir
qualquer suspeita de inverdade a respeito da declaração de pobreza jurídica firmada
pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224142-89.2019.8.26.0000 - Voto 23381
4
A agravante é empregada no cargo de analista de departamento
de pessoal e requereu a gratuidade da justiça juntando cópias de demonstrativo do
pagamento de seu salário mensal (fls. 16) e de contrato locação residencial (fls.
17/23).
Do demonstrativo juntado consta que a agravante recebeu, no
mês de maio/2019, salário no valor líquido de R$ 2.599,00. Seu salário bruto é de R$
3.119,68.
Considerando que a agravante comprovou residir em imóvel
alugado, pelo qual paga mensalmente aluguel de R$ 600,00, os valores acima
indicados não se mostram incompatíveis com a gratuidade da justiça.
O fato de ter constituído advogado particular para a defesa de
seu interesses em juízo, por si só, não faz inferir que tenha condições de suportar as
custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Em
verdade, não há nos autos elemento que aponte incompatibilidade entre a afirmação
de pobreza jurídica e a situação econômica que a agravante ostenta.
Nessas circunstâncias, a prova apresentada faz prevalecer a
presunção de veracidade que brota da declaração de pobreza, uma vez que nada induz
suspeita de inverdade.
Por todo o exposto, impõe-se a reforma da decisão agravada
para o fim de concessão do benefício em comento.
À derradeira, anote-se que a circunstância de o benefício ter
sido concedido à agravante nesta oportunidade não impede, evidentemente, que o
favor legal seja revogado em sede de regular impugnação, desde que comprovada a
cessação ou a inexistência do estado de pobreza jurídica.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator